Tribunal: TJMT
Processo: 1004617-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por ELIANE TEREZINHA FAGUNDES PARIZOTTO em face da decisão monocrática proferida por esta relatora que não conheceu dos embargos de declaração opostos em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.
Nas razões recursais, o embargante alega a existência de erro de premissa fática, pois a controvérsia cinge-se sobre a prescrição da pretensão punitiva do Estado, e não sobre a prescrição executória.
Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos opostos para corrigir o erro de premissa fática na decisão/acórdão embargado, atribuindo-lhe o devido efeito modificativo, para negar o provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo-se a douta decisão de primeiro grau recorrida, em todos os seus fundamentos (id. 64109452).
Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 76024485).
É o relatório. Decido.
Inicialmente, é importante consignar que os embargos de declaração opostos (id. 57980495) não foram conhecidos ante a sua intempestividade, consoante certidão (id. 61553481).
No entanto, a parte embargante opôs novos embargos de declaração (id. 64109452), alegando, em síntese, erro de premissa em sua fundamentação.
Pois bem, apesar da manifesta intempestividade dos embargos declaratórios, hei por bem, a título argumentativo, adentrar ao mérito da questão.
Quando do julgamento do Agravo de Instrumento, o acórdão recorrido baseou-se na ausência de prescrição da pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (Súmula n. 467 do STJ), o que, para a embargante, constituiu erro de premissa, por defender a ocorrência de prescrição no curso do processo administrativo.
Em caso análogo (decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento n. 1019977-80.2020.8.11.0000), o Des. Luiz Carlos da Costa manifestou-se no sentido de que não se mostra juridicamente admissível à suspensão da exigibilidade do crédito não tributário com fundamento em prescrição ocorrida no curso do processo administrativo ambiental.
Seguindo a mesma premissa, vislumbro que o entendimento deste Sodalício é no sentido de que o prazo prescricional previsto no artigo 19, caput, do Decreto do Estado de Mato Grosso n. 1.986/2013 (dispositivo que embasou a decisão agravada), se refere ao prazo para a Administração instaurar o processo administrativo para apurar a existência de infração ambiental, não de hipótese de prescrição intercorrente ocorrida no curso do processo administrativo, a qual se dará unicamente em decorrência da inércia da Administração Pública em promover os atos necessários ao deslinde do processo.
Desse modo, não há como se reconhecer a prescrição intercorrente no curso do processo administrativo, fundamentada no art. 19, caput, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, uma vez que tal dispositivo não trata dessa modalidade de prescrição, como quer fazer crer a embargante.
Portanto, apesar da relevante fundamentação apresentada pela parte embargante, não vejo razões, ao menos nesta fase de cognição sumária, para determinar a suspensão da multa administrativa com base na prescrição da pretensão punitiva da Administração, tanto pela fundamentação acima exposta, quanto porque os embargos de declaração primeiramente opostos nem sequer foram conhecidos, uma vez que intempestivos.
Com essas considerações, rejeito os embargos de declaração opostos, mantendo incólume o decisum objurgado.
Publique-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora